Tribunal: TJPA
Processo: 0808142-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808142-95.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO DE SOUZA TOBIAS, CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO PARA S/S LTDA - EPP

AGRAVADO: REGINALDO DIOGO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAL LIBERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova em desfavor dos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado expressamente a tese de incidência do art. 14, § 4º, do CDC no contexto da inversão do ônus da prova aplicada com base no art. 373, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta a inversão do ônus da prova na teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, com base na análise das circunstâncias do caso concreto, especialmente a hipossuficiência técnica do paciente e a maior aptidão da clínica e do médico para produzir prova dos procedimentos realizados.

4. A ausência de menção expressa ao art. 14, § 4º, do CDC não configura omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC não exige a análise expressa de todas as teses jurídicas invocadas pela parte quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente.

2. A ausência de menção ao art. 14, § 4º, do CDC não configura omissão quando a decisão justifica a inversão do ônus probatório com base na distribuição dinâmica, diante das peculiaridades do caso concreto.

3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, § 1º; 1.022; 1.025; CDC, art. 14, § 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROBERTO DE SOUZA TOBIAS e CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO PARA S/S LTDA - EPP contra o acórdão de Id. 20310895, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova em seu desfavor.

Em suas razões, os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso. Afirmam que o julgado, ao fundamentar a inversão do ônus probatório exclusivamente no art. 373, § 1º, do CPC, deixou de analisar a tese de que, em casos de responsabilidade de profissionais liberais, deve incidir o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade subjetiva (mediante apuração de culpa), o que, segundo eles, afastaria a possibilidade de inversão do ônus da prova. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 20998247).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo ao seu julgamento.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, não se configura nenhuma dessas hipóteses.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a
ratio decidendi
da inversão com base no art. 373, §1º, do CPC, salientando que, “
no tocante aos documentos necessários à comprovação do erro médico, o hospital detém melhores condições de fazê-lo, pois está com todo o prontuário da autora, razão pela qual a hipótese se enquadra na regra do art. 373, §1º
”. Também registrou precedentes desta Corte em sentido convergente, reafirmando a pertinência da medida nas hipóteses de hipossuficiência técnica do paciente e de maior facilidade probatória do réu, em consonância com a orientação jurisprudencial nacional:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. I A responsabilidade civil do médico é subjetiva, calcada nas modalidades de negligência, imprudência e imperícia, por ser profissional liberal, conforme descreve o § 4º, do art. 14, do CDC, contudo, o fato de a responsabilidade médica ser subjetiva não afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova. II Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade subjetiva do médico (art. 14, § 4º, do CDC) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. III No caso, presentes a verossimilhança das alegações dos autores e a hipossuficiência técnica, uma vez que a matéria em debate (erro médico) é da especialidade e área de atuação dos recorridos, de modo que as provas para solução da controvérsia podem ser mais facilmente apresentadas por estes. IV Diante da hipossuficiência técnica dos autores em produzirem provas referentes ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade dos réus em demonstrarem a atuação com respeito às orientações técnicas aplicáveis e as cautelas devidas, ou, ainda, que não agiram com culpa para a produção do resultado danoso ou que o evento lesivo teve como causa um fator estranho à conduta profissional, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, inversão que não se confunde com o reconhecimento da procedência dos pedidos exordiais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 54382817320238090087 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Gustavo Dalul Faria, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de responsabilidade civil em face do Estado de São Paulo, diante de supostas falhas no serviço de atendimento médico que resultaram no falecimento do genitor da parte autora – Decisão que deferiu pleito de inversão do ônus da prova – Irresignação do ente estadual – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, diante da não caracterização de relação de consumo na prestação de serviços públicos de saúde – Entendimento do STJ e desta Corte de Justiça – Inversão do ônus probatório que, na hipótese dos autos, pois inexiste situação excepcional a ensejar tal determinação (artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil)– Precedentes deste TJSP – Reforma da decisão recorrida – Provimento do recurso interposto.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3000328-39.2024.8 .26.0000 Jales, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 26/03/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/03/2024)

Logo, não procede a alegação de omissão quanto ao regime jurídico da distribuição dinâmica do ônus probatório (CPC, art. 373, §1º), porque a decisão embargada tratou expressamente do ponto e explicitou que a guarda e o domínio técnico dos elementos probatórios pelo hospital, ora agravante, é o motivo determinante da inversão aplicada.

Ainda que a responsabilidade civil de profissionais liberais, como regra, seja subjetiva (CDC, art. 14, §4º), isso não impede o deslocamento do encargo probatório quando presentes as condições do art. 373, §1º, do CPC, diante da impossibilidade, excessiva dificuldade ou maior facilidade da parte contrária, como assentado no acórdão. O fato de o sistema consumerista prever culpa do profissional não obsta que se imponha ao hospital a produção de provas que exclusivamente detém (prontuário, protocolos, informações técnicas). Tal tema foi enfrentado no voto, portanto inexistindo lacuna a suprir.

Embora não identifique vício, registro, para os fins dos recursos excepcionais, que se têm por discutidos e decididos os dispositivos suscitados (CPC, art. 373, I e §1º; CDC, art. 14, §4º), nos termos do art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídas no acórdão as questões apresentadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que sobre elas o tribunal tenha se pronunciado, direta ou implicitamente. A doutrina processual sistematiza o tema, inclusive distinguindo o prequestionamento exigido por STF e STJ e a regra do art. 1.025 do CPC.

De resto, por terem sido opostos com manifesto propósito de prequestionamento, inexiste o caráter protelatório (Súmula 98/STJ).

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, sem efeitos infringentes. Para fins do art. 1.025 do CPC, considero consignada a discussão dos arts. 373, I e §1º, do CPC, e 14, §4º, do CDC, tal como alegados pelos embargantes nas razões aclaratórias, não havendo, contudo, omissão a suprir.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025